Tribunal: TJDFT
Processo: 0739258-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739258-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAIR CARVALHO DA SILVEIRA AGRAVADO: COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JANAIR CARVALHO DA SILVEIRA em face de decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação execução (n. 0000216-06.2011.8.07.0001) ajuizada por COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A contra o agravante, pela qual deferido pedido de pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD de forma reiterada pelo prazo de 30 (trinta) dias. Esta a decisão agravada: “Trata-se de processo arquivado provisoriamente, consoante ID 208583600. Na petição de ID 245315083, o credor pugna por novas consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, em busca de bens dos devedores. Da análise dos autos, observo que a última consulta ao sistema SISBAJUD fora realizada no ano de 2023, ID 163605434, razão pela qual se mostra razoável a realização de nova pesquisa de ativos financeiros em desfavor da parte devedora. Neste sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS. RENAJUD. INFOJUD. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. RENOVAÇÃO. NECESSIDADE. ÚLTIMA DILIGÊNCIA. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A consulta ao sistema SISBAJUD é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. 2. Autoriza-se a renovação das diligências, nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud e RenaJud, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se as consultas foram realizadas a um tempo considerável em que haja possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada. 3. Demonstrada a necessidade de realização de diligências para a localização de bens dos executados, é cabível a renovação da consulta aos sistemas informatizados, especialmente quando a última pesquisa foi realizada há mais de um ano. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1627321, 07220131420228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)“ Assim, defiro o pedido de pesquisa ao sistema SISBAJUD de forma reiterada, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Promova-se, observando a planilha atualizada do débito de ID 245315084. Fica a parte exequente desde logo advertida de que valores irrisórios serão imediatamente desbloqueados. Defiro ainda a pesquisa ao sistema RENAJUD” (ID248114947, na origem). Nas razões, o agravante alega “não possuir condições para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, razão pela qual faz jus à Gratuidade de Justiça” Aduz que “a discursão (sic) do caso apresentado no julgado é basicamente a comprovação que tal valor bloqueado ser impenhorável por ser de caráter alimentar, como é apresentado pelo agravante, o mesmo consegue demostrar que tal natureza do bloqueio é alimentar por se tratar de sua aposentadoria”. Destaca: “o próprio magistrado menciona que valor irrisório seria imediatamente desbloqueado, por entanto, por ser a modalidade “teimosinha” até os autos voltarem para o magistrado e o mesmo entender que o valor é irrisório já terão se passado mais de sessenta dias e por se tratar de caráter alimentar o agravante irá passar dificuldade”. E requer: “Por essa razão requer: a) O recebimento do presente agravo de instrumento; b) Que seja reconhecido (sic) a justiça gratuita; c) Que seja julgado procedente o devido agravo para determinar o desbloqueio da conta da aposentadoria do agravante” (ID76239436, p.8). Sem preparo dado o pedido de gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. O agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 101, §1o do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade de justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de hipossuficiência econômica, sendo que tal interpretação emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos do art. 4o da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.590 (sete mil, quinhentos e noventa reais). Na hipótese, comprovada a hipossuficiência econômica do agravante: renda mensal auferida de R$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais), conforme se verifica do histórico de crédito do pagamento do benefício de aposentadoria do INSS (meses de junho, julho e agosto/25 - histórico de créditos - ID76239440); e declaração de isenção de Imposto de Renda (ID76239442). Assim, defiro ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Sem pedido de efeito suspensivo, recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora